Tribunal: TJDFT
Processo: 0756498-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ANTERIOR SUPERIOR AO VALOR DAS QUOTAS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais de titularidade do executado, sob o fundamento de ineficácia da medida, dado que o bem já possui constrição em valor superior à sua avaliação nominal e não há prova de patrimônio líquido positivo da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se é lícito ao magistrado indeferir a penhora de quotas sociais quando os elementos dos autos demonstram a inutilidade econômica da diligência e a existência de penhora preferencial em valor exequendo muito superior ao valor das quotas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a penhora de quotas sociais seja admitida pelo art. 835, IX, do CPC, a execução deve pautar-se pelo princípio da utilidade (art. 797 do CPC).
4. Demonstrada a existência de penhora anterior que absorve integralmente o valor das quotas sociais, a reiteração da constrição revela-se inócua e contrária à economia processual.
5. A ausência de comprovação de que a sociedade empresária possui patrimônio superior ao passivo afasta a utilidade da medida, especialmente diante do custo elevado para a avaliação técnica das quotas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É cabível o indeferimento da penhora de quotas sociais quando restar demonstrada a ineficácia da medida para a satisfação do crédito exequendo, especialmente em razão de constrições anteriores preferenciais que superem o valor econômico do bem.